Tribunal: TJMT
Processo: 1033779-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033779-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO MODENA CARLOS - CPF: 608.495.501-06 (ADVOGADO), ILSON MOREIRA ARRAES - CPF: 551.596.211-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
Ilson Moreira Arraes
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira. O Agravante alegou que seus rendimentos são reduzidos, comprovados por sua CTPS, e que as contas inativas identificadas pelo SISBAJUD não possuem saldo relevante, reiterando ser vendedor ambulante e requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se a documentação apresentada pelo Agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica
e, consequentemente, justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

4.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo, portanto, demonstração efetiva da necessidade.

5.
A mera declaração de pobreza não basta para o deferimento do benefício, sendo indispensável a apresentação de elementos que confirmem a situação financeira alegada.

6.
No caso concreto, o Agravante apresentou apenas extrato bancário de uma instituição (Nu Pagamentos S.A.), sem abranger as demais instituições nas quais houve bloqueio via SISBAJUD, impossibilitando a avaliação completa de sua situação econômica.

7.
Os documentos anexados referentes a antecedentes criminais, mandados e guias datam de período anterior a 2019, não sendo aptos à comprovação da atual condição financeira.

8.
Ausente a juntada de documentos recentes ou adicionais após a intimação, não se verifica nos autos comprovação mínima da hipossuficiência exigida pela legislação.

9.
O entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que
a concessão da justiça gratuita exige prova idônea da insuficiência de recursos
, não bastando alegações genéricas ou unilaterais (TJMT, AgInt n.o 0005913-62.2009.8.11.0002; STJ, AgInt no AREsp 2383848/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita depende de comprovação idônea da insuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência.

2.
A ausência de documentos atualizados e completos inviabiliza o deferimento do benefício.

3.
Mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade quando não demonstrada, de forma adequada, a incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ILSON MOREIRA ARRAES
em face da decisão monocrática de ID. 320588860 que indeferiu o beneficio da gratuidade de justiça pleiteado pelo Agravante.

Em suas razões (ID. 305419423), o Agravante afirma que efetuou a juntada dos extratos das contas
onde mantinha movimentação à época do bloqueio
; as demais,
cujo saldo à época já era nulo
, emergiram na referida consulta SISBAJUD pois o sistema rastreia também contas encerradas ou inativas.

Sustenta que o reduzido patamar dos rendimentos atuais, devidamente comprovados pela juntada da CTPS, bem como a infrutífera pesquisa de valores existentes nas contas remanescentes, aliados à importância constrita, equivalente a aproximadamente oito salários-mínimos e de evidente natureza de reserva pessoal,

demonstram, em conjunto, a condição econômica precária declarada pelo interessado, corroborada por seu notório histórico de vendedor ambulante de longa data.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

O Agravante não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que o Agravante juntou aos autos cópias de sua Carteira de Trabalho Digital (ID. 319919366), demonstrando o recebimento mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Apresentou cópias do extrato bancário do mês de setembro de 2025 (ID. 319919365), o qual foi constatado a ausência de movimentação.

Nos autos de origem, o requerente juntou cópias de sua folha de antecedentes criminais (ID. 203117991), mandado de prisão (ID. 203116439), boletim individual de vida pregressa (ID. 203116438), guia de recolhimento definitiva com sua identificação (ID. 203116437), bem como nota de ciência das garantias constitucionais (ID. 203116435).

Observa-se que tais documentos datam de período anterior ao ano de 2019, motivo pelo qual não se prestam à análise do pedido de gratuidade de justiça, em razão da desatualização temporal das informações apresentadas.

Ademais, não obstante a alegação do Agravante de que não movimentou mais suas contas bancárias, verifica-se que foi juntado aos autos apenas extrato bancário emitido pelo Nu Pagamentos S.A..

Contudo, em relação às demais instituições financeiras nas quais houve bloqueio de valores por meio de SISBAJUD (Banco Santander S.A., Neon Pagamentos S.A. e Mercado Pago Ltda.), não foram apresentados quaisquer extratos bancários, o que impede a completa análise da situação financeira do Agravante.

Posto isso, verifica-se que nenhum dos documentos acostados aos autos foi suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Desse modo, os elementos trazidos aos autos evidenciam que o Recorrente não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais. 2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência financeira apta a justificar concessão do benefício da justiça gratuita, descabe, em recurso especial, rever esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2383848 SP 2023/0181526-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027197-27.2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Concedo
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT,
sob pena de não conhecimento do recurso.
(...)
– sic. ID. 320588860

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Ressalte-se que o Recorrente não apresentou novos documentos, mesmo após ter sido expressamente intimado a tanto, o que fragiliza suas alegações.

Dessa forma, conforme argumentado na decisão monocrática de ID. 320588860, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025